Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708957-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA MARIA FELIX NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA FELIX NUNES em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença (n. 0710435-29.2024.8.07.0018), determinou a expedição dos requisitórios, contudo, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ficou condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Importante ressaltar que no julgamento do agravo de instrumento n. 0741870-75.2024.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que rejeitou à impugnação do DF e determinou a remessa dos autos à Contadoria para cálculos, fora decidido que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTE DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. PAGAMENTO AOS SUBSTITUÍDOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e rejeitou a impugnação. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, pendente de julgamento, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. III. Razões de decidir. 3. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No caso, a tutela provisória da referida ação rescisória foi indeferida. 4. No caso, a tutela provisória da referida ação rescisória foi indeferida, razão pela qual não se faz necessária sobrestar o feito até o julgamento da ação rescisória em curso. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários. Tese de julgamento: “Em conformidade com a regra do art. 969 do CPC, não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença, quando houver o indeferimento da tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969 Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; e TJDFT, AR 0723087-35, decisão liminar, Rel. ev. Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, p. 07.06.2024. Desta forma, fora decidido por esta Turma Cível que “Em conformidade com a regra do art. 969 do CPC, não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença, quando houver o indeferimento da tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo”. Assim, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse recursal no prosseguimento do presente feito, bem como informe se houve o trânsito em julgado da referida ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025 12:39:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador